Tribunal: TJES
Processo: 5028067-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028067-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028067-13.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEISIANE DE OLIVEIRA BORGES

RECORRIDA: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação proposta em face AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL, na qual a requerente alega adquiriu uma capa para cadeira junto à requerida, que não serviu, razão pela qual solicitou a devolução do produto. Aduz que, na logística reversa, a requerida realizou duas coletas distintas, sendo que, na segunda, recolheu, equivocadamente, um cooktop que havia adquirido das Casas Bahia e que estava na portaria do imóvel. Posteriormente, a requerida admitiu o erro, mas informou que o produto havia sido descartado.

Em razão do ocorrido ajuizou a presente demanda pleiteado indenização por danos materiais no valor do produto (R$ 599,00) e danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 599,00 por danos materiais, corrigidos monetariamente, mas indeferindo o pedido de danos morais, entendendo que o ocorrido se trata de mero dissabor e não configura violação aos direitos da personalidade.

A requerente/recorrente, interpôs recurso sustentando que os danos materiais devem incluir o valor de frete (R$ 58,99) e que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente, tendo em vista todos os transtornos que lhe foram causados.

Analisando os autos entendo que
não assiste razão à recorrente.

A indenização por danos morais exige algo mais que a simples falha na prestação do serviço, sendo necessário que o ato tenha gerado efetiva repercussão negativa na esfera íntima da parte autora.

No presente caso, como bem pontuado na sentença, não há elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de ofensa à dignidade ou à honra da parte autora. As intercorrências narradas, embora constituam falha na prestação dos serviços, caracterizam-se como meros aborrecimentos da vida cotidiana, os quais não ensejam reparação por danos morais.

Em relação aos danos materiais, verifico que as alegações da recorrente de cobrança adicional (frete), não foram devidamente comprovadas nos autos por documentos específicos (nota fiscal), sendo inviável sua inclusão na condenação uma vez que a condenação em indenização por danos materiais necessita de prova do efetivo prejuízo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)